Tribunal: TJDFT
Processo: 0735757-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BENOINE JOSUE POLL em face da sentença (id 17658392) proferida nos autos de pedido de conhecimento ajuizado em desfavor da ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX, em que o sentenciante decidiu o processo com resolução de mérito, pronunciando a prescrição da pretensão do autor, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, por considerar que o contrato de financiamento habitacional é de caráter pessoal, obedecendo ao prazo de prescrição vintenária, na vigência do Código Civil de 1916, ou decenal, a partir da vigência do Código Civil de 2002. Nos ids 21022125 e 210095752, as partes celebraram composição do litígio por meio de acordo, apresentando-se a esta relatoria para homologação. É o breve relatório. DECIDO. Tendo em vista a natureza disponível dos direitos reclamados e, ante a existência de poderes para transigir outorgados ao patrono da parte autora (id 17657355), bem com ao advogado da ré (id 17658371), HOMOLOGO O ACORDO celebrado, com amparo no artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, c/c o artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos efeitos. Operada a preclusão, baixem os autos à Vara de Origem para adoção das medidas que julgar cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator